Tribunal: STF
Processo: HC 102157
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-28
Data de publicação: 2011-06-28

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – SUFICIÊNCIA. Regido o flagrante pela ordem jurídica anterior à Lei nº 12.403/11, imprópria é a incidência do artigo 312 do Código de Processo Penal.



    PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO. Avizinhando-se o biênio, fica revelado o excesso de prazo da preventiva, impondo-se a concessão da ordem de ofício.